Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-87.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002467-87.2011.8.14.0005

APELANTE: G. P. D.

APELADO: PABLO ANDREI QUINTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. PAI QUE CONCORRE NA SUCESSÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PARTILHA HOMOLOGADA EM PREJUÍZO AO MENOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Havendo concorrência na sucessão, é imperiosa a nomeação de Defensor Público para a curadoria especial do incapaz. Artigo 671 do CPC.

2. A comunicação do Órgão Curador é essencial à proteção dos interesses do menor. O plano de partilha apresentado não atendeu devidamente às regras de sucessão entre cônjuges casados sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo sido proposta e posteriormente homologada uma divisão de bens de forma desfavorável ao incapaz, o que demonstra o prejuízo causado ao menor pela falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar sobre o Esboço de Partilha protocolado pelo inventariante. Reconhecida a nulidade da sentença homologatória da partilha.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Inventário interposta por G. P. D, menor em curadoria especial pela Defensoria Pública (DP), contra sentença que homologou a partilha apresentada judicialmente por seu genitor PABLO ANDREI QUINTO DIAS, relativa aos bens deixados pela falecida, Jomara da Costa Pereira, mãe e cônjuge respectivamente das partes.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1533206, p. 2):

Ante o exposto, HOMOLOGO a partilha constante nos autos, relativa aos bens deixados pela de cujus JOMARA DA COSTA PEREIRA, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre todos os bens descritos nestes autos e à viúva sua meação, também sobre os bens descritos ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

A Defensoria Pública ingressou com apelação (ID 1533207, p. 06) arguindo que não foi intimada para participar da elaboração nem para se manifestar sobre o plano de partilha de bens apresentado pelo inventariante em juízo.

Por isso, pleiteia a nulidade da sentença e de todos os atos posteriores à nomeação da DP como curadora do herdeiro menor de idade, devido à ausência de intimação pessoal do órgão, a qual seria imprescindível à proteção dos interesses do incapaz e ao exercício do contraditório.

Em contrarrazões (ID 1533208, p. 2), o pai da criança, ora Apelado, pede a manutenção do
decisum,
arguindo que, embora reconheça a falta de intimação da Defensoria, não ficou consubstanciado nos autos prejuízo ao menor Apelante. Assevera que a DP sequer justificou sua posição contrária ao plano de partilha de bens, apenas se restringindo a aspecto formal.

Por fim, o Recorrido alega que vem cuidando do seu filho desde o falecimento de sua esposa e que, na verdade, a interposição do presente recurso é que causa prejuízo ao menor, pois impede seu acesso aos bens.

Coube-me o feito por redistribuição.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que emitiu parecer favorável ao provimento do recurso (ID 2530575).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 19 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Inicialmente, esclareço que o processo se iniciou sob a vigência do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, contudo a sentença impugnada foi publicada na vigência do CPC/2015, razão pela qual o presente recurso será julgado sob a nova sistemática processual, aplicando-se os Enunciados Administrativos nºs 2 e 3 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Cinge-se a controvérsia sobre a nulidade de atos processuais, incluindo a sentença, realizados sem a intimação pessoal prévia da Defensoria Pública (DP), nomeada nos autos como curadora especial do herdeiro menor de idade, ora Apelante, com fulcro no art. 1.042, II do CPC/73 (atual art. 671, II do CPC/15):

CPC/1973

CPC/2015

Art. 1.042, CPC/73. O juiz dará curador especial:

I - ao ausente, se o não tiver;

II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante.

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I - ao ausente, se não o tiver;

II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante,
desde que exista colisão de interesses.

Destaco que, embora não constasse expressamente no CPC/1973 a condicionante relativa à colisão de interesses entre o incapaz e seu representante, já havia à época entendimento jurisprudencial da Corte Superior que a exigia como requisito para nomeação de curador ao incapaz:

INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO. NULIDADE. HERDEIRO PRETERIDO. PRESCRIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.

- Somente se justifica a nomeação de Curador Especial quando colidentes os interesses dos incapazes e os de seu representante legal. Precedentes do STJ.
- "É de vinte anos o prazo da prescrição da ação de nulidade do herdeiro que não foi parte no ato de partilha" (REsp nº 45.693-2/SP). Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 114310 SP 1996/0074087-9, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 17.02.2003
p. 280)

PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE INVENTÁRIO - MENORES - DEFESA PROMOVIDA POR CURADOR - HONORÁRIOS.

I - Inocorre intempestividade, quando o recurso, à luz dos fatos certificados nos autos, é interposto no prazo legal.

II -
Em inventário, somente se nomeia curador para defesa de menores, quando houver colisão de interesses, não se fazendo necessário quando os infantes, representados pela genitora inventariante, esta exerce o pátrio poder.
Tratando-se de munus público, não há pagamento de honorários.

III - Matéria de prova (Súmula 07/STJ).

IV - Recurso não conhecido.

(REsp 139.237/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2001,
DJ 02/04/2001
, p. 285)

Portanto, a jurisprudência foi recepcionada, posteriormente, pelo CPC/2015.

Cito isso porque a análise de um possível conflito de interesses na partilha dos bens entre as partes é essencial ao julgamento do presente apelo, visto que o recurso foi interposto pelo órgão curador visando à nulidade de atos processuais, cuja decretação depende da comprovação de que tais atos, proferidos sem a participação da DP, causam prejuízos ao incapaz.

Sob este raciocínio, adianto que as razões recursais merecem prosperar.

Trata-se de ação de inventário relativa aos bens da falecida Jomara da Costa Pereira, que deixou como únicos herdeiros, segundo o que consta dos autos, o cônjuge supérstite/Apelado (inventariante) e o filho do casal/Apelante, menor de idade.

Após pedido da promotoria de justiça, o juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública como curadora especial da criança, com fulcro no art. 1.042, II do CPC/73 (ID 1533187, p. 2 e ID 1533197, p. 2).

Verifica-se que o referido órgão
foi intimado pessoalmente com o recebimento dos autos em 21/10/2015 (ID 1533199, p. 04/05),
quando tomou

conhecimento das Primeiras Declarações do inventariante e de manifestações das Fazendas Públicas e do Ministério Público anexadas até então.

Embora a DP tenha deixado de apresentar qualquer manifestação no processo naquele momento, a sua nomeação como curadora permanece válida, razão pela qual deveria continuar sendo intimada dos atos seguintes àquele primeiro recebimento, quais sejam:

a)

as Últimas Declarações com o esboço da partilha dos bens e o comprovante de pagamento dos tributos (ID 1533200);

b)

o parecer do Ministério Público favorável à homologação da partilha (ID 1533202, p. 03);

c)

Sentença (ID 1533206, p. 02).

Entretanto, a Defensoria Pública somente teve conhecimento dos atos supracitados quando foi cientificada da sentença homologatória da partilha de bens, motivo por que pede a nulidade por meio deste recurso.

Entendo que resta evidente nos autos a violação não apenas das normas do CPC inicialmente citadas, como também do artigo 128 da Lei Complementar n° 80/1994:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário,
mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Eis o que dispõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CURADORIA ESPECIAL. MENORES. REPRESENTANTE LEGAL. COLISÃO DE INTERESSES. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 671, II do Código de Processo Civil o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. 2.
No caso em análise estamos diante de uma concorrência direta de bens particulares entre a representante legal e os herdeiros menores, além disso, a atuação da Defensoria Pública tem intuito único de preservar os interesses dos menores, e não prejudicar andamento do processo, tendo inclusive atuado por meio de impugnações ao plano de partilha apresentado pela inventariante.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07002193920198070000 DF 0700219-39.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. MÃE QUE CONCORRE NA SUCESSÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na sucessão, concorre com os descendentes o cônjuge casado em comunhão parcial de bens, salvo se o falecido não deixar bens particulares para partilhar; 2. Havendo concorrência na sucessão, é imperiosa a nomeação de defensor público para a curadoria especial do incapaz. Inteligência dos arts. 72 e 671 do Código de Processo Civil;
3. Recurso conhecido e não provido; 4. Decisão mantida.

(TJ-AM 40005236320178040000 AM 4000523-63.2017.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2018, Terceira Câmara Cível)

A
comunicação do órgão curador é essencial à proteção dos interesses do menor, pois, ao analisar o plano de partilha, vejo que este não atendeu devidamente às regras de sucessão entre cônjuges casados sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 1533173, p. 9), tendo sido proposta e posteriormente homologada uma divisão de bens de forma desfavorável ao incapaz, o que demonstra o prejuízo causado ao menor pela falta de intimação pessoal da DP para se manifestar/impugnar o Esboço de Partilha apresentado pelo inventariante.

Ressalto que a
de cujus
deixou 02 (dois) bens particulares (ID 1533175 - Pág. 8 e ID

1533175 - Pág. 10), adquiridos antes da constância do casamento com o Apelado, e 01 (um) bem comum do casal (ID 1533182, p. 02/04).

Sabendo-se que o cônjuge sobrevivente é
meeiro
, mas não herdeiro do
patrimônio do casal
,
concorrendo na herança com o descendente
apenas em relação aos
bens particulares
[2]
deixados após a morte, conclui-se que a partilha homologada sem a participação nos autos da curadora especial do Apelante trouxe prejuízos ao menor de idade, razão pela qual a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que a Defensoria Pública seja intimada para se manifestar sobre
o Esboço da Partilha (ID 1533200).

3. Parte Dispositiva
:

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, decido conhecer o recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, conforme fundamentação supracitada.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Enunciado administrativo n. 2 do STJ

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado administrativo n. 3 do STJ

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

[2]

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.
4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1368123 SP 2012/0103103-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2015)

Belém, 09/09/2021